Tribunal: TJMT
Processo: 1020875-53.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020875-53.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLACIELE SILVA NOGUEIRA - CPF: 039.898.391-79 (RECORRENTE), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (RECORRIDO), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, tornando sem efeito a decisão que homologou cálculo errado (R$ 22.928,86) na fase de cumprimento de sentença. Ato contínuo, o magistrado, na origem homologou o valor total de R$ 4.528,04 a ser adimplida pela parte recorrida.

2.

Em suas razões recursais a parte recorrente sustenta: a) não cabimento da exceção de pré-executividade; b) não cumprimento da obrigação de fazer – multa vigente. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja restabelecida a ordem processual eu determinou o cumprimento de sentença no valor de R$ 22.928,86.

3.

Inicialmente é importante registrar que a exceção de pré-executividade é admitida em nosso ordenamento jurídico por construção doutrinária e jurisprudencial como meio de defesa do devedor com o fito de apontar a existência de vícios no título executivo extrajudicial que possam ser declarados de ofício, desonerando-o de garantir o juízo para discutir acerca da inexigibilidade e/ou iliquidez do crédito perseguido.

4.

Como medida excepcional, consubstancia-se em incidente processual, tendo em vista que pode ser oferecida por simples petição a ser acostada nos autos do feito executivo.

5.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ela é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que haja questão de ordem pública a ser alegada sem a necessidade de dilação probatória, como no caso desses autos.

6.

No tocante a obrigação de fazer, acertadamente, o magistrado consignou que “
No caso dos autos, restando comprovado que o executado cumpriu a obrigação de fazer que lhe foi imposta (id. 125129563 e seguintes), não há falar na incidência da penalidade cominada para o caso de descumprimento dessa obrigação. Nessa ordem de ideais, nota-se que assiste razão aos argumentos trazidos pelo executado quando evidenciou o manifesto excesso de execução, demonstrando coerência com a sentença e acórdão prolatado nos autos”.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a discussão acerca da regularidade e exigibilidade das astreintes não está sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo, inclusive de ofício (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM).

8.

É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do enunciado da súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do STJ

9.

A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

11.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação da parte consumidora, em razão do disposto no artigo 98§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024